Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-46.2024.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Apelação Criminal – PERSEGUIÇÃO e RESISTÊNCIA – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Prova testemunhal. Declarações da vítima. Elemento subjetivo. Dolo configurado. Acusado que efetivamente constrangeu e ameaçou a vítima – Dosimetria da pena. Regime aberto. Sem alteração. Negado provimento ao apelo.